Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705395-69.2019.8.07.0009 APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: RUI BARBOSA DE ANDRADE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há o que prover em relação à petição Id. 17930830, tendo em vista que a Apelação interposta pelo Autor já foi julgado, confirmando a r. sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito. Aguarde-se o trânsito em julgado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora